Tribunal: TCU
Processo: 006.755/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6254/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a proposta da unidade instrutiva é no sentido de promover o apensamento destes autos ao TC Processo 032.637/2017-9 , em virtude de possível conexão, à semelhança do que ocorreu com o TC Processo 018.544/2020-7 que tratava de matéria similar; Considerando que o TC Processo 032.637/2017-9 supramencionado está na fase de monitoramento de deliberações que originalmente não se referiam à matéria recém trazida pelo MP/TCU, tendo diligências determinadas pelo relator cuja resposta ainda foi devidamente examinada; Considerando a necessidade de contemplação dos órgãos setoriais nas formulações de políticas públicas, a exemplo da análise da transparência do processo decisório do Gecex em relação às modificações das alíquotas do imposto de importação, que está sendo realizada no TC Processo 033.116/2020-2 ; Considerando que a matéria desses autos parece também se relacionar ao caso abordado no TC Processo 033.116/2020-2 e que somente é possível aferir, com a convicção necessária, que está completamente abrangida no TC Processo 032.637/2017-9 após sua apreciação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e sobrestar os presentes autos até a deliberação definitiva do TC Processo 032.637/2017-9 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante. 1. Processo TC- Processo 006.755/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa; Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.